Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INÉRCIA NO ENVIO DA INSCRIÇÃO POR PROFESSOR ORIENTADOR. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual, determinar o trancamento da matrícula e condená-lo a ao pagamento da quantia de R$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e oito reais) ao autor, em razão do vício na prestação do serviço. Alega o recorrente que foram encaminhadas ao autor as normas atinentes à disciplina objeto da matrícula, cabendo ao aluno procurar o orientador de sua preferência para efetuar a inscrição em Trabalho de Conclusão de Curso II. Afirma que informou ao autor, de forma clara e adequada, sobre a necessidade de buscar outro professor ou entrar em contato com a Coordenação do Curso de Direito no caso de ausência de resposta do orientador dentro do prazo de um mês, o que não foi feito pelo recorrido. Narra que apenas após o encerramento do prazo o professor escolhido indicou que enviaria a ficha de inscrição necessária, restando configurada a culpa exclusiva do consumidor.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51558284) e com preparo regular (ID 51558285 e 51558286). Contrarrazões não apresentadas.

3. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC).

4. No caso, embora o autor tenha encaminhado solicitação tempestiva ao professor escolhido (ID 51557832 - Pág. 4), em atenção às normas do curso, obteve resposta apenas após o encerramento do prazo (ID 51557831 - Pág. 3). Não se verifica, portanto, culpa exclusiva do consumidor, mas desídia do orientador que não atendeu à demanda.

5. Criada a legítima expectativa de aceitação do projeto pelo orientador, não é possível impor ao recorrido o ônus de buscar outros professores, cabendo à instituição de ensino responder pela atuação de seus prepostos. Ademais, os diálogos apresentados (ID 51557831 - Pág. 2) demonstram que a coordenação do curso tinha ciência da situação e não tomou providências cabíveis para realocação do autor ou posicionamento do professor escolhido.

6. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida, porquanto houve vício na prestação dos serviços com a inércia do professor e da coordenação, nos termos do art. 20 do CDC. Não prestado o serviço, ante a impossibilidade de cursar a matéria sem a efetiva inscrição pelo orientador, a devolução da quantia é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.